Tribunal: STF
Processo: ARE 684265
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO ISS. PRESTAÇÃO DE GARANTIA. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 116/2003, DECRETO-LEI 406/68 E LEI MUNICIPAL 8.725/2003. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.12.2010.



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.